Tribunal: TJSP
Processo: 2101460-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou ao banco agravante que comprovasse nos autos o cumprimento integral da sentença, sob pena de incorrer em multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias – Obrigação de fazer imposta ao banco consistente na revisão do contrato no 154.902.860 para que o montante do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou ao banco agravante que comprovasse nos autos o cumprimento integral da sentença, sob pena de incorrer em multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias – Obrigação de fazer imposta ao banco consistente na revisão do contrato no 154.902.860 para que o montante do crédito corresponda ao financiamento de 2 semestres do curso de graduação em matemática, com adequação dos encargos – Alegação de que a obrigação compete a terceiro – Improcedência do inconformismo - Questões suscitadas acobertadas pela preclusão - Coisa julgada material - Multa por descumprimento de determinação judicial – Pretensão de exclusão – Inadmissibilidade - Medida que se presta a conferir efetividade à prestação jurisdicional – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2101460-98.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31901
Registro: 2020.0000565812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2101460-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado CLELIA BATISTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101460-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31901
2
VOTO No: 31901
AGRV.No: 2101460-98.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
AGDO. : CLELIA BATISTA DE SOUZA
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face de decisão que determinou ao banco agravante que
comprovasse nos autos o cumprimento integral da sentença, sob
pena de incorrer em multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de
descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias Obrigação de fazer
imposta ao banco consistente na revisão do contrato no
154.902.860 para que o montante do crédito corresponda ao
financiamento de 2 semestres do curso de graduação em
matemática, com adequação dos encargos Alegação de que a
obrigação compete a terceiro Improcedência do inconformismo -
Questões suscitadas acobertadas pela preclusão - Coisa julgada
material - Multa por descumprimento de determinação judicial
Pretensão de exclusão Inadmissibilidade - Medida que se presta
a conferir efetividade à prestação jurisdicional Hipótese de
manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
53/54, que em cumprimento de sentença, determinou ao banco
agravante que comprovasse nos autos o cumprimento integral da
sentença, sob pena de incorrer em multa no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, limitada
a 30 (trinta) dias).
Sustenta o banco que a decisão agravada está
equivocada, pois, não possui autonomia para isoladamente
alterar operações de crédito do Fies. Repisa que é apenas
mero agente financeiro, não possuindo autonomia para aditar e
revisar os contratos de FIES, realizando apenas o controle do
pagamento do financiamento. Regulado pela Lei no 10.260, de
07/2001 e pelas Portarias do MEC/FNDE no 1, de 22.01.2010 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101460-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31901
3
no 10, de 30.04.2010, o Fies é um programa do Ministério da
Educação, cujo Agente Operador é o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo o Banco do Brasil
mero Agente Financeiro, na qualidade de mandatário do FNDE
(fls. 06).
Afirma que a obrigação de fazer determinada ao
banco é impossível de ser cumprida, uma vez que somente o
FNDE está legitimado para contratar, aditar, encerrar,
cancelar ou promover qualquer alteração em operações de FIES,
sendo vedado ao Agente Financeiro contratar e aditar
operações de crédito após o decurso dos prazos fixados pelo
FNDE. ASSIM, NO CASO CONCRETO, É NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO FNDE NO PRESENTE CASO, POIS SOMENTE O FNDE POSSUI
AUTONOMIA PARA REVISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA CONSTAR O
FINANCIAMENTO DE DOIS SEMESTRES, CONFORME DETERMINADO NA
SENTENÇA (grifo no original) (fls. 07).
Insiste na ausência de responsabilidade da
instituição financeira, Banco do Brasil, para realizar
qualquer alteração no contrato, pois o Banco do Brasil é mero
agente financeiro e respeita as regras impostas pelo FNDE.
Portanto, A R. DECISÃO DEVE SER RETIFICADA, pois este Banco
não tem poderes para revisar o contrato de FIES para constar
o financiamento de dois semestres (grifo no original) (fls.
07).
Insurge-se o banco, também, quanto à fixação
da multa, devendo ser excluída, sob pena de afrontar a
proporcionalidade, razoabilidade e a equidade (fls. 07/10).
Prequestiona a matéria (fls. 10).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
hostilizada, diante da impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer determinada ao banco, caso mantida, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101460-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31901
4
seja afastada a multa ou concedido um prazo razoável para
cumprimento (fls. 10/11).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 145/149.
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Pese embora a concordância da exequente
quanto aos depósitos realizados pelos executados às
fls. 15/17 e fls. 27/30, depreende-se do discorrido
que o executado Banco do Brasil ainda não comprovou o
efetivo cumprimento da parte dispositiva da sentença,
no que concerne à obrigação de fazer consubstanciada
na "revisão do contrato no 154.902.860, para que o
montante do crédito corresponda ao financiamento de 2
semestres do curso de graduação em matemática, com
adequação dos encargos".
As alegações trazidas pelos executados às
fls. 15/17 e fls. 27/30, no sentido de que compete ao
FNDE ou ao seu Agente Operador FIES promoverem a
revisão do contato, não se sustentam.
Isso porque, da leitura do contrato no
154.902.860 (fls. 28/42) celebrado entre Banco do
Brasil (na condição de representante do Agente
Operador FIES) e a ora exequente, extrai-se pelo teor
da Cláusula Décima Terceira, inciso VI (fls. 35), e
demais Cláusulas, que a revisão contratual ordenada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101460-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31901
5
pelo decisum, por envolver a redução do percentual
financiado (diminuição de dois semestres do curso
financiado) e não a majoração da linha de crédito,
foi expressamente prevista como hipótese de "Aditamento Simplificado", não tendo sido estabelecida a observância de qualquer outra
formalidade pelo Banco do Brasil ou, ainda, a
necessidade de prévia aprovação do aditamento pelo
FIES/FNDE.
Portanto, compete exclusivamente ao Banco
do Brasil, que elaborou o contrato de maneira
equivocada, comprovar nos autos a sua revisão (ainda
que para isso o próprio Banco tenha que justificar o
seu erro - extra autos - perante o FNDE/FIES), em
cumprimento à parte dispositiva da sentença.
Ainda, como constou na fundamentação da
sentença "cabe ao Banco do Brasil, em sede própria,
vir a postular da UNIESP o ressarcimento dos valores
indevidamente recebidos" por esta.
Feitas estas considerações, no prazo de
dez dias, determino ao Banco do Brasil que comprove
nos autos o cumprimento integral da sentença, sob
pena de incorrer em multa no valor de R$1.000,00 (mil
reais), por dia de descumprimento da ordem, limitada
a 30 (trinta) dias.
Intime-se” (fls. 53/54).
Pois bem. A ação de conhecimento foi julgada
parcialmente
procedente “para
determinar a revisão do
contrato no 154.902.860, para que o montante do crédito
corresponda ao financiamento de 2 semestres do curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101460-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31901
6
graduação em matemática, com adequação dos encargos. Diante
da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento
de um terço das custas e despesas processuais, e com os
honorários
de
R$
500,00,
observando-se
ser
a
autora
beneficiária da gratuidade processual.P.R.I” (fls. 240/243,
autos originários). Referida sentença foi confirmada por esta
Corte, conforme acórdão de fls. 270/276 (autos originários).
Logo, com o trânsito em julgado, restou às
partes
somente
discutir,
na
execução,
violações
aos
parâmetros e critérios claramente estabelecidos na fase de
conhecimento, razão pela qual a alegação da instituição
financeira agravante de que o cumprimento da obrigação
compete a terceiro, qual seja, ao FNDE, não prospera, pois
visa modificar situação já atingida pelo manto da coisa
julgada material.
Pois, dispõe o art. 507 do Código de Processo
Civil que: “É vedado à parte discutir no curso do processo
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”,
sendo certo que “Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e
defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto
à rejeição do pedido (art. 508, do mesmo diploma legal).
Não
prospera,
também,
a
pretensão
ao
afastamento da multa cominatória, pois consoante o disposto
no art. 297 c/c art. 536, ambos do Código de Processo Civil,
legítima a aplicação de multa diária como medida para
assegurar a efetivação da tutela, sendo que sua imposição não
tem por objetivo o seu pagamento, mas sim tornar efetivo o
cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, tratando-se,
pois, de multa de natureza coercitiva, razão pela qual a sua
fixação deve observar valor suficiente, a fim de tornar a
medida eficaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101460-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31901
7
No presente caso, a imposição de multa, pelo
descumprimento da obrigação de fazer, determinada pela
magistrada 'a quo', fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por
dia de descumprimento da ordem, limitada a 30 (trinta) dias,
não se mostra excessiva, observadas a proporcionalidade e
razoabilidade, restando, assim, insubsistente o pedido de
exclusão dessa multa. Pois, a imposição de multa coercitiva,
cuja finalidade é dar efetividade ao cumprimento de
determinação judicial, não faz coisa julgada material (art.
505, do CPC), de modo que, incabível sua redução ou limitação
nesta oportunidade, dada sua finalidade precípua de compelir
a parte a executar e cumprir a ordem judicial.
Neste contexto, a manutenção da decisão
hostilizada é medida de rigor.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator